Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741360-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE MIRANDA DE MELO BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, uma vez que o recurso inominado versa sobre o direito à saúde. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator